Tribunal: TJMT
Processo: 1016249-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016249-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS SOUZA SANTOS - CPF: 736.012.681-91 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO, BEM COMO REDUZIU O MONTANTE DA ASTREINTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa fixada com base no art. 461, § 4o, CPC/1973 (atual art. 536, § 1o do CPC/2015), tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor, e não faz coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo juiz a qualquer tempo, a teor do art. 537, § 1o, do NCPC, desde que tenha se tornado insuficiente ou excessivo.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do NCPC.

Embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o excesso no valor da multa aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Capital, no pedido de Cumprimento de Sentença no 0040601-20.2015.8.11.0041, movida em seu desfavor por JEAN CARLOS SOUZA SANTOS, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para reconhecer o excesso de R$ 76,40 (setenta e seis reais e quarenta centavos) e reduzir o total das astreintes para o valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento em 17/12/2015.

Determinou ainda, a expedição do alvará do valor incontroverso depositado em juízo de R$ 28.364,74 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em favor da parte exequente.

Em suas razões, sustenta a agravante que o valor da astreinte deve ser limitado a sua incidência temporal e seu valor máximo, de modo que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa.

Defende a necessidade de redução do valor da multa astreinte arbitrada pelo juízo.

Pede pela concessão de efeito suspensivo de forma liminar e, no mérito, pela reforma da decisão para que seja reconhecida a inexistência de aplicação das astreintes ou, subsidiariamente, seja reduzida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 102210991).

Contraminuta da parte agravada (ID 105669455).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por JEAN CARLOS SOUZA SANTOS em face de CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA, alegando ter adquirido um imóvel no Condomínio Residencial Altos do Serrado, com data de entrega prevista para 30/09/2014, todavia, a 1a Requeria não entregou o bem na data pactuada, causando-lhe inúmeros transtornos e aborrecimentos.

Requereu em sede de tutela de urgência a determinação para que os Requeridos efetuassem o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), até data da efetiva entrega das chaves e, no mérito, a condenação da 1a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), consubstanciado no período de 12 meses que deixou de auferir lucro com o aluguel do imóvel, pagamento da multa contratual equivalente a 2% do valor do contrato, a inversão do ônus da prova, e demais cominações de praxe.

Em 17/12/2015, o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que os Requeridos CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., EVANDRO LOUREIRO BORBA e EMÍLIA GLÓRIA REINERS LOUREIRO BORBA, depositem em conta bancária a ser indicada pelo Requerente, até o dia 10 de cada mês, o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de aluguel pelo atraso da obra, até a efetiva entrega da unidade imobiliária, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o descumprimento.

Interposto Agravo de Instrumento, houve a minoração da obrigação locatícia para R$ 700,00 (setecentos reais), mantendo o valor da multa diária por descumprimento.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo a quo revogou a tutela de urgência deferida anteriormente e julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar os Requeridos CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, EVANDRO LOUREIRO BORBA, EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA, solidariamente, a pagar ao Requerente, a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 CC) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e condenou, ainda, as partes Requeridas solidariamente ao pagamento das custas do processo e de honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2o do art. 85 do CPC.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que este Sodalício proveu parcialmente os recursos, reformando a sentença, apenas para restabelecer a tutela liminar que determinou o pagamento de alugueis até a data da entrega do imóvel adquirido.

Opostos Embargos de Declaração pela apelante CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, estes foram rejeitados a unanimidade.

Interposto Recurso Especial pela embargante CONCREMAX - CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, este teve seu seguimento negado.

A decisão transitou em julgado em 04/09/2020 e a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação das Requeridas, para que em quinze dias pagarem o valor de R$ 19.463,34 (dezenove mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), corrigidos pelo INPC desde decisão e acrescidos de juros desde a citação a titulo de danos morais; o pagamento a titulo de pagamento de alugueis conforme decisão liminar, de 05 meses e 22 dias no valor de R$ 9.509,18 (nove mil e quinhentos e nove reais e dezoito centavos) valor corrigido; e o pagamento da multa por descumprimento da liminar referente á 172 dias no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Intimada, a parte devedora apresentou Impugnação, alegando excesso da execução e inexigibilidade das astreintes. Subsidiariamente, pleiteou pela redução da quantia apurada a título de multa por descumprimento da ordem judicial liminar, por aduzir a manifesta exorbitância do valor comparativamente à obrigação principal.

O Magistrado de piso entendeu por acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para reconhecer o excesso de R$ 76,40 (setenta e seis reais e quarenta centavos) e reduzir o total das astreintes para o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento em 17/12/2015.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, para que seja reconhecida a inexistência de aplicação das astreintes ou, subsidiariamente, seja reduzida.

Pois bem.

Da leitura atenta das razões da decisão agravada, entendo que o recurso não comporta guarida.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. 461, § 4o, CPC/1973 e no atual art. 536, § 1o do CPC/2015, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1o, 537 § 5o, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei no 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

Já o Novo Código de Processo Civil deu novo tratamento ao tema das astreintes, preceituando em seu art. 537, § 1o, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Destaquei)

Como se vê, o § 1o prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa, regra que já existia no art. 461, § 6o, do CPC/1973, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento
.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do NCPC.

Embora o agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o excesso no valor da multa aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, o citado §1o do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, justa causa apresentada pela agravante que sequer foi analisada pelo Magistrado.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -

ASTREINTES - MULTA DIÁRIA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EXCESSIVO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MULTA DIÁRIA REDUZIDA E LIMITADA A 30 DIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte, na qualidade de operadora de telefonia, é intimada para proceder a instalação de uma linha telefônica na residência da exequente, não há que se falar em impossibilidade da obrigação que lhe fora imposta judicialmente. A astreinte, embora imposta para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser fixada em patamares excessivos, comportando a sua redução em observância à razoabilidade. No caso, a multa diária fixada em sede de execução de sentença condenatória, deve ser reduzida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias.” (TJ-MT, AI 74448/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021